Tribunal: STF
Processo: HC 221061
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Regime inicial aberto. Possibilidade. Ordem parcialmente concedida.



1. Embora o valor dos bens subtraídos não seja expressivo, a vida pregressa do paciente (reincidente e portador de maus antecedentes) não autoriza a incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 



2. O reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de objetos de pequeno valor) autoriza a fixação do regime inicial aberto. Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



3. Ordem parcialmente concedida apenas para fixar o regime inicial aberto.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONCURSO DE PESSOAS E REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva - mormente sendo qualificado o furto -, salvo, excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante de circunstâncias concretas, o que não ocorre no caso dos autos. 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada ao paciente, com a aplicação do princípio da insignificância.



3. Decido.



4. O habeas corpus deve ser parcialmente concedido.



5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



6. Na hipótese de que se trata, o paciente foi condenado (em primeira e segunda instâncias) a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo furto de “01 (urna) garrafa de 880ml de vinho tinto suave CANTINA DA SERRA; 02 (duas) garrafas de 600 ml de aguardente adoçada VILA VELHA; 02 (dois) frascos de inseticida DETEFON AÇÃO TOTAL; 01 (um) frasco de multi inseticida SBP; 3,446 Kg de carne do tipo ACEM; 1,892 Kg de toucinho; 1,01 kg de mortadela SADIA; 01 (uma) tintura creme BEAUTY COLOR GEL; 01 (uma) caixa de RAID PROTECTOR contendo quatro unidades; 01 (um) frasco de shampoo SEDA liso perfeito; 01 (um) frasco de condicionador SEDA liso extremo”.



7. Os autos informam que o acionante é reincidente na empreitada criminosa e portador de maus antecedentes. Fato que inviabiliza a adoção do princípio da insignificância, notadamente porque o trancamento da ação penal, na hipótese de que se cuida, representaria um indesejável incentivo para a prática de novos delitos (HC 145.880-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



8. Ocorre que o Plenário do STF, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, decidiu que, na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



9. No caso, em se tratando de paciente condenado pelo furto de objetos de pequeno valor, sem maior potencialidade lesiva, entendo que o reduzido grau de reprovabilidade da conduta autoriza a fixação do regime aberto. Noutros termos: tendo em vista o princípio da proporcionalidade, e atento à tese adotada no precedente do Plenário desta Corte, fica paralisada a incidência do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, no caso concreto, para deferir à paciente o regime prisional aberto.



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem apenas para fixar o regime inicial aberto.



    Publique-se.



    Comunique-se. 



          Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator